Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. IMPETRANTE APROVADA NA 15a POSIÇÃO. VAGA OCUPADA POR CANDIDATO CLASSIFICADO NA 19a COLOCAÇÃO NO CERTAME. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICADO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem (art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2. Havendo prova inequívoca do direito líquido e certo vindicado pela Impetrante quanto à nomeação, bem como a preterição dela de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, deve-lhe ser concedida a segurança para garantir a posse no cargo almejado.
3. A condenação em indenização por dano moral, na via mandamental, pressupõe a presença de provas irrefutáveis aptas a comprovar eventual lesão a direito de personalidade e o prejuízo de ordem imaterial.
4. Conquanto desagradável a situação a que foi submetida a Impetrante, não restou comprovado, por prova documental pré-constituída, o dano supostamente experimentado, a inviabilizar o recebimento da indenização pleiteada.
5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.